Tribunal: STF
Processo: RE 199119
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: EMENTA: ICMS. LEI Nº 6.556/89 DO ESTADO DE SÃO
PAULO, QUE MAJOROU A ALÍQUOTA DE 17% PARA 18%, VINCULANDO A
DIFERENÇA A DETERMINADA FINALIDADE. UFESP. INDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA FIXADO POR LEI LOCAL. AFRONTA AOS ARTS. 167, IV, E 150, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 183.906-6,
firmou orientação no  sentido  da  inconstitucionalidade  da  Lei
nº 6.556/89, que majorou o percentual do ICMS no Estado de São
Paulo, de 17% para 18%, destinando a diferença à Caixa Econômica
estadual, visando ao financiamento de programas habitacionais de
interesse popular.
Não há que falar-se em afronta ao princípio da legalidade
quanto à correção monetária do débito, mediante a incidência do
índice da UFESP fixado pelo Decreto nº 32.951/91, uma vez que o
legislador paulista facultou ao poder regulamentar a instituição de
critério de reajustamento monetário. Precedentes da Corte: RE
154.273-SP e RE 172.394-SP.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.